Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724431-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MENDES SANTOS AGRAVADO: VERA REGINA SARAIVA, MICHELLE MENDES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA MENDES SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de processo de inventário e partilha n. 0031600-79.2014.8.07.0001, que determinou a substituição da inventariante. Reproduzo, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 60300631): 1. Nos termos do art. 622, II, do CPC, diante da falta de resposta e do descumprimento das ordens determinadas pelo juízo, REMOVO MICHELLE MENDES SANTOS do encargo de inventariante e em seu lugar, nomeio VERA REGINA SARAIVA VIANA, expeça-se termo de compromisso. 2. Não foi possível a venda do apartamento do espólio de no 208, vaga de garagem vinculada no 601, torre F, Avenida das Castanheiras, Águas Claras/DF, matrícula no 260518, embora tenha sido oportunizada por longo período. Por certo, o objetivo do inventário é a arrecadação dos bens, direito e obrigações deixadas pelos autores da herança com a finalidade de, quitadas as dívidas, transmitir aos herdeiros os eventuais bens remanescentes do espólio. Deve-se observar, no entanto, que embora dividas com a Fazenda Pública não obstem o julgamento da partilha, o respectivo pagamento deve ser devidamente garantido, nos termos do art. 654, parágrafo único do CPC. No presente feito o pagamento será garantido condicionando-se as expedições dos documentos decorrentes da homologação da partilha com a quitação dos tributos. Portanto, deverá a inventariante apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e penhoras e o plano de quitá-las. Prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. Int No agravo de instrumento (ID 60300628), a herdeira/agravante afirma ter manifestado nos autos seu interesse em assumir o encargo de inventariante. Alega que, apesar de sua manifestação de interesse e de competência para cumprir o encargo, o Juízo de origem nomeou a meeira VERA REGINA SARAIVA VIANA como inventariante. Aponta que, apesar de o artigo 617, II, do Código de Processo Civil determinar ordem de preferência na nomeação do inventariante, essa ordem pode, em casos excepcionais, ser descumprida. Recurso tempestivo. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. Não houve pedido liminar recursal. Intimadas as agravadas, não apresentaram contrarrazões (ID’s 61463446 e 61462655). Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. A leitura atenta das razões recursais indica a ausência de requisito de validade que impede o conhecimento recursal. Com efeito, a decisão de alteração de inventariante combatida, sucedeu descumprimentos de determinações judiciais pela inventariante anterior (MICHELLE MENDES SANTOS) e, mediante consulta do juízo, manifestações tanto da ora agravante, como da meeira agravada, de interesse em assumir o encargo de inventariante. Conforme a decisão já reproduzida, o Juízo de origem, em atenção à ordem de preferência estabelecida pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, nomeou a meeira (VERA REGINA SARAIVA) como inventariante. Ocorre que, apesar da insatisfação da herdeira agravante (SHEILA MENDES SANTOS), não há qualquer indicação nas razões recursais da causa de pedir, do motivo pelo qual a decisão deva ser alterada. Em verdade, nem mesmo aos autos originários se vislumbra qualquer motivação jurídica segundo a qual a ora agravante deva ser nomeada a inventariante. Cumpre pontuar o teor do artigo 617 do Código de Processo Civil, a conferir: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Denota-se, portanto, que a meeira (inciso I do referido artigo) precede à herdeira (Inciso II do referido artigo), tal qual definido pelo Juízo de origem na decisão combatida. Ainda que agravante indique a possibilidade de subversão da ordem legal em casos excepcionais, inexiste qualquer indicação de motivo para tal subversão. Ou seja, inexiste causa de pedir fática. A agravante não apresenta motivo para atendimento do seu pedido. Em verdade, não há uma impugnação específica da decisão, apenas uma demonstração de insatisfação por parte da agravante. Nesse sentido, ausente a condição recursal de impugnação específica da decisão, o recurso não merece ser conhecido, na forma do disposto ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A UMA DAS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO OUTRO SUFICIENTE, POR SI, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA QUE FORMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 182, STJ. SÚMULA 283, STF. CAUSA DE PEDIR RECURSAL COMPROMETIDA. FALTA DE RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO E AS RAZÕES ADUZIDAS PARA PEDIR NOVA DECISÃO. ART. 1021 §1o DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que, como requisito de regularidade formal, é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 2. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento. Fundada a decisão recorrida na relitigação desnecessária promovida pelo Distrito Federal e em inovação recursal, era mister que indicasse o agravante o equívoco do provimento unipessoal combatido relativamente a todos os fundamentos adotados como razão de decidir, o que haveria de fazer evidenciando estarem sanados todos os defeitos identificados em sua postulação. Entretanto, com injustificada incongruência arrazoou a peça recursal do agravo interno, visto que não se ocupou de concreta e especificamente combater os fundamentos da decisão agravada, os quais são evidenciadores da excepcionalidade da hipótese sub judice. 3. Não atendem ao ônus da dialeticidade as genéricas razões recursais que passam ao largo dos motivos específicos lançados na decisão agravada para afirmar a prática de inovação recursal, menos ainda quando ignoram o todo harmônico da fundamentação ali posta e deixam de impugnar fundamento certificador da prática de relitigação desnecessária. Falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada que atrai a incidência do Enunciado 182 do STJ e, por analogia, do Enunciado 283 do STF. 4.Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1398831, 07255938620218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator